Tribunal: TJSP
Processo: 2183714-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prestação de serviços de plataforma aérea, bem como de frete, transporte, treinamento, operação do equipamento, assistência técnica e manutenção. Insurgência contra decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento de valor em favor da exequente. Executada que não foi encontrada no endereço informado no contrato.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prestação de serviços de plataforma aérea, bem como de frete, transporte, treinamento, operação do equipamento, assistência técnica e manutenção. Insurgência contra decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento de valor em favor da exequente. Executada que não foi encontrada no endereço informado no contrato. Atualização do endereço que é dever do contratante. Deferimento do pedido de arresto e levantamento do valor. Aplicação do art. 830 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183714-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ATECH
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, é agravado LOCAR
GUINDASTES E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183714-31.2020.8.26.0000 -Voto no 12.058
2
VOTO No 12.058
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Prestação de serviços de
plataforma
aérea,
bem
como
de
frete,
transporte,
treinamento, operação do equipamento, assistência técnica e
manutenção. Insurgência contra decisão que determinou a
expedição de mandado de levantamento de valor em favor
da exequente. Executada que não foi encontrada no
endereço informado no contrato. Atualização do endereço
que é dever do contratante. Deferimento do pedido de
arresto e levantamento do valor. Aplicação do art. 830 do
CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 117 e 186, proferidas nos autos da ação de execução
de título extrajudicial (processo n. 1001463-69.2020.8.26.0224), em que
foi determinada a expedição de mandado de levantamento de valor em
favor da exequente.
Sustenta a recorrente, em suma, em síntese, que se
deu por citada nos autos da execução em 20/07/2020; que ainda estava
em curso o prazo para oposição dos embargos à execução; que a
execução não está instruída com duplicata de serviço, pois se trata de
locação de bem móveis; inexistência de título extrajudicial; que houve
arresto sem decisão judicial; que o arresto está baseado em suposta
dissolução irregular; que foi deferido o levantamento de valores sem
citação e sem intimação da ora agravante em relação à penhora; e, que se
mostra necessário o levantamento dos valores pela ora agravante, tendo
em vista os prejuízos causados à manutenção da sua atividade
empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183714-31.2020.8.26.0000 -Voto no 12.058
3
O recurso foi inicialmente distribuído à 22a Câmara
de Direito Privado deste E. Tribunal que, depois de deferir parcialmente
a liminar pleiteada, tão somente para suspender os efeitos da decisão
recorrida, com indeferimento do pedido de levantamento do valor
bloqueado.
Com a resposta ao agravo (fls. 17/34), foi
determinada a redistribuição do recurso, porque, conforme disposto em
acórdão proferido por aquela Colenda Câmara, em 08/09/2020, no
recurso de agravo de instrumento de processo n.
2209756-20.2020.8.26.0000, fora reconhecida a competência das
Colendas Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III para
julgamento da matéria.
O recurso então foi distribuído a esta C. 25a Câmara
de Direito Privado.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial,
através da qual a agravada busca o recebimento da quantia de R$
178.834,78.
As tentativas de localização da executada foram
infrutíferas, pois não foi localizada no endereço constante do contrato
entabulado entre as partes.
A exequente formulou então pedido de pesquisa e
arresto “on line”, via sistema BACENJUD/RENAJUD/INFOJUD, o qual
foi deferido pelo d. Magistrado de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183714-31.2020.8.26.0000 -Voto no 12.058
4
Posteriormente, foi deferido o levantamento do
valor arrestado (R$38.750,09).
Pois bem.
No caso, de rigor a aplicação do artigo 830 do
Código de Processo Civil, porquanto frustrada tentativa de localização
do executado.
Neste sentido:
“O arresto executivo, também designando arresto prévio ou
pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva
assegurar a efetivação de futura penhora na execução por
título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser
encontrado para citação. Frustrada a tentativa de
localização do executado, é admissível o arresto de seus bens
na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por
analogia)” (STJ 4a Turma, REsp 1.370.687, Min. Antônio
Ferreira, j. 04/04/2013).
No caso, verifica-se o cumprimento deste requisito,
eis que realizadas diligências no endereço da devedora que constou do
contrato entabulado entre as partes.
Observa-se ainda, que, depois de ver seu dinheiro
bloqueado, estranhamente a devedora compareceu espontaneamente aos
autos, informando seu novo endereço e se insurgindo contra a decisão.
Acrescente-se não ser razoável exigir da agravada
que providenciasse a citação de outra maneira, visto que só dispunha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183714-31.2020.8.26.0000 -Voto no 12.058
5
endereço informado pela devedora. Anote-se que constituía obrigação da
agravante manter atualizados seus dados cadastrais.
Posta a questão nestes termos, a r. decisão não
comporta qualquer reparo.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora